Tribunal: TJES
Processo: 5012630-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012630-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCINEY ROBERTO GONCALVES

COATOR: JUIZO DE IBATIBA - VARA UNICA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES DE ENSINO. HABILITAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE PESSOA VULNERÁVEL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, nos autos da Ação Penal nº 5001860-51.2023.8.08.0064, que indeferiu diligências requeridas pela defesa: (i) expedição de ofícios; e (ii) habilitação de assistente técnico para análise de depoimentos e registros audiovisuais. A defesa alegou cerceamento de defesa e pleiteou a suspensão da audiência de instrução até a realização das diligências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento das diligências probatórias configura cerceamento de defesa e constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se é cabível a utilização do Habeas Corpus para rever decisão fundamentada que indeferiu a expedição de ofícios e a habilitação de assistente técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz, como destinatário da prova, exerce o princípio do livre convencimento motivado e pode indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias, desde que fundamente sua decisão, nos termos do art. 400, §1º, do CPP.

4. O indeferimento da expedição de ofícios às instituições de ensino foi fundamentado na irrelevância pedagógica para aferição da capacidade cognitiva da vítima e na vedação de exposição desnecessária, conforme o art. 400-A do CPP (Lei nº 14.245/2021 – Lei Mariana Ferrer), que protege a dignidade da vítima de crimes sexuais.

5. A habilitação de assistente técnico prevista no art. 159, §5º, II, do CPP aplica-se apenas a provas periciais, não se estendendo ao depoimento especial, que, nos termos da Lei nº 13.431/2017, constitui procedimento de oitiva protegido e não perícia.

6. O Habeas Corpus não se presta à revisão aprofundada da pertinência probatória ou da condução da instrução, sob pena de supressão de instância, sendo cabível apenas diante de ilegalidade manifesta, não evidenciada no caso concreto.

7. A decisão impugnada mostra-se devidamente fundamentada, não configurando cerceamento de defesa nem constrangimento ilegal, motivo pelo qual a via do Habeas Corpus é inadequada para acolher a pretensão defensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. O juiz pode indeferir diligências probatórias quando fundamenta sua decisão na irrelevância, inutilidade ou caráter protelatório da medida, nos termos do art. 400, §1º, do CPP.

2. O depoimento especial de vítima vulnerável, regido pela Lei nº 13.431/2017, não constitui prova pericial e não admite a atuação de assistente técnico para sua análise.

3. O Habeas Corpus não se presta a reexaminar o juízo de conveniência e oportunidade sobre a instrução probatória, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 159, §5º, II, 370, par. ún., 400, §1º e 400-A; Lei nº 13.431/2017, art. 8º; Lei nº 14.245/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5012630-33.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
LUCINEY ROBERTO GON
Ç
ALVES

AUTORIDADE COATORA
:
JUÍZO DA
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA
/ES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCINEY ROBERTO GON
Ç
ALVES
contra suposto ato coator proferido pelo

JUÍZO DA
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA
/ES
, que, nos autos do processo nº 5001860-51.2023.8.08.0064, indeferiu a realização de diligências requerida pelo paciente.

Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu diligências probatórias reputadas imprescindíveis para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, pugna, liminarmente, pela suspensão da audiência de instrução designada para o ia 25.08.2025 até a produção das provas e diligências pretendidas. No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem, para que se determine ao juízo de origem que autorize a expedição dos ofícios e a habilitação do assistente técnico.

O pleito liminar fora
rejeitado
conforme decisão de ID 15309578.

Informações da autoridade apontada como coatora prestadas ao ID 15484745.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 15925131, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
.

Pois bem.

O paciente foi denunciado nos seguintes termos (ID 39011504 dos autos de origem):

[...] Consta do incluso inquérito policial que, ao menos durante o período compreendido de 2022 à 2023, na Rua Agenor Correa, s/nº (ref. próximo ao sindicato dos trabalhadores), Bairro Centro, em Ibatiba/ES, o denunciado
LUCINEY ROBERTO GONÇALVES
, com vontade livre e consciente, aproveitando-se que a vítima Aline Amorim Mendes é portadora de retardo mental moderado (laudos médicos Ids 29270236) e incapaz de oferecer resistência, manteve com ela conjunção carnal, bem como praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em sexo oral e carícias no corpo dela.

Conforme apurado das investigações, o denunciado se envolveu amorosamente e de forma extraconjugal com a genitora da vítima, Sra. Eliete Rodrigues de Amorim Mendes que, na ocasião, recebia atendimentos clínicos (tratamento de coluna) pelo denunciado.

Após adquirir a confiança da genitora da vítima, até mesmo por ser professor de capoeira junto à APAE de Ibatiba/ES, local em que a vítima Aline é matriculada, o denunciado se propôs a oferecer acompanhamento à vítima Aline, que, a época, era diagnosticada com obesidade.

A Sra. Eliete Rodrigues concordou em deixar sua filha sob os cuidados do denunciado para a realização de atividades físicas.

O denunciado, então, sozinho com a vítima durante os atendimentos, aproveitando-se da vulnerabilidade de Aline, praticou atos contra a dignidade sexual dela, inclusive conjunção carnal, conforme laudo pericial.

Desponta do depoimento prestado pela vítima em sede ministerial, link de acesso via TEAMS, que ela era incapaz de oferecer resistência, tampouco de consentir com tais atos sexuais, uma vez que nunca havia tido qualquer relação sexual anterior aos fatos narrados.

A materialidade do delito em questão está estampada pelos diversos elementos de prova já obtidos, destacando-se o laudo pericial de fl. 55. [...]

Na aludida ação penal originária, o paciente formulou requerimento para a produção de provas essenciais à elucidação dos fatos e à demonstração da fragilidade do acervo probatório acusatório, notadamente no que tange à credibilidade do depoimento da suposta vítima.

Consoante o réu, é imprescindível a realização de duas diligências cruciais, a saber:
(i)
a expedição de ofícios à escola E.E.E.F.M. Professora Maria Trindade de Oliveira e à APAE, com o fito de obter documentos que pudessem elucidar a real capacidade cognitiva da suposta vítima e aferir a veracidade de suas alegações; e
(ii)
a habilitação do Assistente Técnico indicado pela defesa, Dr. David Leonardo Barsand de Leucas, profissional especializado em psicologia e neurociência, para analisar tecnicamente as provas dos autos, em especial os registros audiovisuais dos depoimentos prestados.

Todavia o Juízo de 1º Grau, em 15.07.2025, indeferiu as mencionadas diligências, sob os seguintes fundamentos (ID 73028140 do processo referência):

[...]
1. Da Inutilidade da Expedição de Ofícios à E.E.E.F.M. Professora Maria Trindade De Oliveira e à APAE

Pugna a defesa pela expedição de ofícios à E.E.E.F.M. Professora Maria Trindade De Oliveira e à APAE, para que forneçam a documentação acadêmica da suposta vítima, em especial no que tange ao seu aproveitamento escolar,
“a fim de comprovar ou elucidar sua capacidade cognitiva e a veracidade de suas alegações”
.

De início, consigno que é certo que o alcance da capacidade cognitiva da vítima não pode ser definida por seu rendimento escolar. Da mesma forma, é irrelevante para a veracidade de suas alegações suas notas e frequência nas instituição de ensino pública e APAE.

Nessa linha, é aplicável o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, subsidiariamente, ao indicar que: “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”.

Em adição, o requerimento da defesa viola os ditames legais do artigo 400-A do Código de Processo Penal e, por esta razão, deve ser indeferido. Explico.

Estabelece o artigo 400-A do Código de Processo Penal, incluído pela chamada Lei Mariana Ferrer:

Art. 400-A.
Na audiência de instrução e julgamento
, e,
em especial, nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes
e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão
zelar pela integridade física e psicológica da vítima
, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo,
vedadas
: (Incluído pela Lei nº 14.245, de 2021) (Vide ADPF 1107)

I -
a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos
; (Incluído pela Lei nº 14.245, de 2021)

II - a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. (Incluído pela Lei nº 14.245, de 2021)

Nesse contexto, é evidente que a aptidão e desempenho escolar da vítima em nada comprova sua incapacidade mental, bem como em nada auxilia a elucidar a veracidade dos fatos, conforme pretende a defesa.

Firme nessas razões,
indefiro o pedido de expedição de ofícios
.

2.
Da Desnecessidade da Avaliação Psicológica Compulsória da Vítima

Em sequência, pugna a defesa seja determinada a avaliação psicológica compulsória da vítima, por profissional especializado, pelos seguintes argumentos:

“
Sem prejuízo da audiência especial realizada, a defesa PUGNA PELA SUBMISSÃO DA SUPOSTA VÍTIMA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA,
uma vez que, salvo prova em contrário, a servidora que atuou como intermediadora do depoimento especial, NÃO detinha a expertise de profissional de psicologia para o ato
”.
(ID.64788545)

De imediato, consigno que a servidora responsável pelo ato é integrante do quadro efetivo do E.TJES e não apenas foi designada pela r. Comarca de Cachoeiro de Itapemirim para realização de depoimentos especiais de todo o Estado, como também realizou curso obrigatório de capacitação, tudo conforme documentos proveniente do E-Diário, e por isso públicos, que ora colaciono com esta decisão.

Não bastasse tal fato, aliada à gravação audiovisual do depoimento especial em ID.62520328 e os laudos médicos trazidos em Inquérito Policial (ID.29270236), a própria defesa não controverte a manifesta deficiência mental da vítima, indicando que:

“
Na referida audiência, a suposta vítima, ao ser questionada sobre questões elementares de sua identidade, demonstrou clara dificuldade em fornecer respostas coerentes e consistentes, o que levanta sérias dúvidas sobre a veracidade de seu depoimento.
Em particular, a suposta vítima não foi capaz de responder de maneira objetiva a perguntas simples, como seu nome completo, o nome de seus pais, sua idade ou até mesmo a cidade onde mora
.” (ID.64788545)

Portanto, pelo conjunto probatório formado sob o crivo do contraditório é evidente que a vítima é pessoa com deficiência mental, restando suficiente comprovada por meio de laudos médicos (ID.29270236) e depoimentos prestados em sede ministerial e em juízo (IDs.39011505 e 62520328). Nesse contexto, desnecessária a submissão da vítima de crime sexual e pessoa portadora de deficiência à nova avaliação psicológica.

[...]

Forte nesses fundamentos,
indefiro o pedido de avaliação psicológica da vítima
.

3. Da Inaplicabilidade de Habilitação de Assistente Técnico

Ato seguinte, pugna a defesa pela habilitação do psicólogo David Leonardo Barsand de Leucas, para atuar como assistente técnico da defesa e acompanhar todos os atos a serem realizados.

Dispõe o artigo 159, do Código de Processo Penal:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 5º Durante o curso do processo judicial,
é permitido às partes,
quanto à perícia
:

II – i
ndicar assistentes técnicos
que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência.

Apesar da possibilidade de habilitação de assistente técnico para acompanhamento de perícia a ser realizada em juízo, verifico que nos presentes autos não há prova pericial.

Em verdade, o depoimento especial produzido pela vítima é regido pela Lei 13.431/17, que em seu artigo 8º conceitua:
"Depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária."
.

Não há, portanto, a produção de prova pericial e a utilização de profissional especializado em seu procedimento visa apenas a salvaguarda da dignidade da vítima vulnerável, e não a produção de prova técnica.

[...]

No mais, já tendo sido realizado depoimento especial, resta ao usual prosseguimento do feito a realização de audiência de instrução, com a oitiva de prova testemunhal, motivo pelo qual desnecessária a habilitação de assistente para “todos os atos a serem realizados”.

Nesse contexto, portanto,
indefiro a habilitação de assistente técnico.

4. Da Desnecessidade de Adiamento da Audiência de Instrução

Decididas todas as questões pendentes e nada mais havendo, desnecessário o adiamento da audiência de instrução já agendada nestes autos. [...] - destaques no original

Os impetrantes argumentam que tais provas são indispensáveis, porquanto o depoimento da suposta vítima estaria eivado de incongruências e contradições. Apontam, a título exemplificativo, que a ofendida, em audiência especial, teria negado fatos documentados nos autos, como sua matrícula na referida instituição de ensino, seu gosto por dança e capoeira e a posse de perfis em redes sociais. Tais discrepâncias, segundo a defesa, minariam a credibilidade de sua palavra, que constitui o pilar central da acusação.

Ademais, ressaltam a existência de um cenário de possível induzimento e influência externa sobre o depoimento da ofendida, mencionando que sua genitora, durante oitiva perante o Ministério Público, teria interferido ativamente, chegando a
"sussurrar respostas"
à filha. Tal circunstância, no entender dos impetrantes, reforçaria a necessidade de uma análise técnica aprofundada, a ser realizada pelo assistente cuja habilitação fora negada.

Diante desse quadro, e considerando a proximidade da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 25.08.2025, os impetrantes pleiteiam a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do referido ato processual até que as diligências probatórias indeferidas sejam produzidas. No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem, para que se determine ao juízo de origem que autorize a expedição dos ofícios e a habilitação do assistente técnico.

Pois bem.

O ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado, na condição de diretor do processo e principal destinatário da prova, detém a prerrogativa de valorar os elementos probatórios e de indeferir, de forma fundamentada, aqueles que considerar irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórios, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, os impetrantes se insurgem contra a negativa de expedição de ofícios a instituições de ensino e a recusa na habilitação de um assistente técnico. Embora tais provas possam, sob a ótica da defesa, parecer úteis à sua tese, a análise sobre sua real indispensabilidade para a formação do convencimento do julgador é matéria que, a princípio, insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado processante.

Em relação ao pedido de
expedição de ofícios às instituições de ensino
, o Juízo de 1º grau rechaçou a medida por considerá-la inútil, consignando, com acerto, que
"o alcance da capacidade cognitiva da vítima não pode ser definida por seu rendimento escolar"
e que
"é irrelevante para a veracidade de suas alegações suas notas e frequência"
.

Mais do que isso, o magistrado invocou, de maneira pertinente, a proteção conferida pela Lei nº 14.245/2021 (Lei Mariana Ferrer), que acrescentou o artigo 400-A ao Código de Processo Penal, vedando expressamente
"a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos"
e o uso de informações que
"ofendam a dignidade da vítima".

A fundamentação, portanto, longe de ser genérica, amparou-se em norma específica que visa a coibir a revitimização e a exposição desnecessária da ofendida, o que demonstra uma deliberação judicial criteriosa e legalmente embasada.

Aliás, a apuração das supostas contradições no depoimento da vítima, como a frequência escolar ou a participação em atividades extracurriculares, pode ser realizada por outros meios durante a instrução processual, notadamente por meio da reinquirição da ofendida e da oitiva de outras testemunhas, momento em que a defesa poderá confrontar as declarações com os documentos já existentes nos autos, como o relatório pedagógico mencionado na própria impetração.

Da mesma forma, a análise sobre a credibilidade da palavra da vítima e a eventual influência de terceiros em seu relato é uma tarefa intrínseca à atividade jurisdicional.

O magistrado, ao presidir a colheita da prova oral, possui condições privilegiadas de avaliar a espontaneidade e a coerência dos depoimentos, não sendo a perícia técnica de microexpressões ou comportamentos a única via para a formação de seu convencimento, embora seja um instrumento válido a ser considerado.

Quanto à
habilitação do assistente técnico
, a autoridade impetrada expôs uma fundamentação técnica irretocável ao diferenciar a prova pericial da prova oral.

O artigo 159 do Código de Processo Penal, invocado pela defesa, de fato autoriza a indicação de assistentes técnicos para acompanhar e apresentar pareceres sobre a perícia. Contudo, como bem pontuou o douto magistrado, o depoimento especial, regido pela Lei nº 13.431/2017, é um procedimento de oitiva de pessoa vulnerável, e não uma perícia. A presença de um profissional especializado durante tal ato visa à proteção da depoente, e não à produção de um laudo técnico.

Logo, a negativa não se revela um ato arbitrário, mas sim uma interpretação fundamentada da legislação processual penal, o que afasta, neste juízo sumário, a alegação de cerceamento de defesa.

O indeferimento de tais diligências, portanto, não se traduz,
prima facie
, em um ato teratológico ou manifestamente ilegal que configure ausência de defesa ou desequilíbrio processual insanável.

A questão demanda uma incursão mais aprofundada no mérito da Ação Penal e na pertinência do conjunto probatório, exame este que se mostra incompatível com a via estreita e célere do
Habeas Corpus
, sob pena de indevida supressão de instância e prejulgamento da matéria.

Urge ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em denegar ordem ao recurso.